Tribunal: TJPA
Processo: 0801521-22.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801521-22.2024.8.14.0201

APELANTE: ADRIANO WILLIAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 08015212220248140201

APELANTE: ADRIANO WILLIAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP) NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 61, I E II, “f”, DO CP E ART. 7º, II, DA LEI 11.340/2006). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE RESULTADO MATERIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. ART. 387, IV, DO CPP E TEMA 983/STJ. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ADRIANO WILLIAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE
, condenado às penas de
02 (dois) meses de detenção
, em
regime semiaberto
, pela prática do crime de
ameaça
(art. 147 do Código Penal), com incidência das
agravantes do art. 61, I e II, “f”, do CP
, e ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
indenização por danos morais
, conforme sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci/PA.

A defesa pleiteou a
absolvição
, sob o fundamento de
insuficiência de provas
e
atipicidade da conduta
, além da
exclusão ou redução da indenização fixada
.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar:

a) se há elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação pelo delito de ameaça, praticado em contexto de violência doméstica e familiar;

b) se o valor fixado a título de
dano moral mínimo
observa os parâmetros legais, jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III – DISPOSITIVO E TESE

O crime de
ameaça
é de
natureza formal
, consumando-se com a simples
promessa de mal injusto e grave
, independentemente da concretização do resultado, bastando que seja apta a causar temor ou intranquilidade na vítima.

Nos delitos praticados em
contexto de violência doméstica e familiar
, a
palavra da vítima
, quando firme, coerente e compatível com os demais elementos de convicção,
reveste-se de especial valor probatório
, dispensando-se a presença de testemunhas oculares.

Restando comprovado que o acusado ameaçou a vítima de morte e causou-lhe abalo psicológico, impõe-se a
manutenção da condenação
pelo crime de ameaça, com as agravantes genéricas previstas no art. 61, I e II, “f”, do Código Penal.

É
legítima a fixação de valor mínimo indenizatório
a título de dano moral, nos termos do
art. 387, IV, do CPP
, especialmente em casos de
violência doméstica
, conforme orientação firmada no
Tema 983/STJ
, sendo
desnecessária prova específica
do dano, por se tratar de
dano moral in re ipsa
.

Valor de
R$ 6.000,00
fixado segundo critérios de
razoabilidade e proporcionalidade
, mantido ante a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica ou desproporção manifesta.

Recurso conhecido e improvido.

Tese fixada:

Nos crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância para embasar a condenação, e é legítima a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral in re ipsa, nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema 983/STJ.

IV – JURISPRUDÊNCIA APLICADA

STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983)
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe 06/03/2018.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso, ainda que sem indicação de valor.”

STJ, AgRg no AREsp 1.722.411/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 25/06/2020.

“A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.”

TJPA, ApCrim nº 0001233-26.2020.8.14.0028
, Rel. Des. Milton Nobre, 3ª Turma de Direito Penal, j. 17/05/2023.

“Ameaça em contexto doméstico. Palavra da vítima firme e coerente. Crime formal. Fixação de indenização por dano moral. Manutenção da condenação.”

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL 08015212220248140201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ICOARACI/PA.

APELANTE:ADRIANO WILLIAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por ADRIANO WILLIAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE (nascido em 26/09/1992), contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ICOARACI/PA, que o condenou às penas de 02 (dois) meses de detenção, a serem cumpridos em regime SEMIABERTO, pela prática dos delitos do art. 147 do Código Penal c/c art. 61 I e II “f” do CP, além do
pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais a vítima (ID 25479751).

Extraem-se dos autos,
após a vítima comunicar ao acusado que não desejava mais manter o relacionamento e pedir para que ele saísse de casa, ela se dirigiu ao trabalho. Passado algum tempo, recebeu um vídeo do acusado onde ele mostrava ter cortado todo o seu colchão. Em seguida, o acusado foi até o local de trabalho da vítima e ao avistá-la na janela, exigia que ela descesse, pois “tinha uma surpresa” para ela, que “a mataria e não daria em nada, pois iria fugir”. Com medo, a vítima ligou para sua patroa, que lhe orientou a ficar em casa e não descer, pois iria chamar a polícia. Os policiais localizaram o acusado que foi detido e encaminhado à Autoridade Policial (DOC. 111973629).

Oferecimento da denúncia – 26/03/2024 (ID 25479704
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 22/04/2024 (ID 25479720
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 23/05/2024 (ID 25479738
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 19/06/2024 (ID 25479751
- Pág. 1)

Apelação de ADRIANO WILLIAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE – 01/10/2024 (ID 25479767
).

Diante das acusações apresentadas na exordial, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pelo reconhecimento da tese absolutória por insuficiência de provas, além da desproporcionalidade do quantum a título de dano moral presumido, o qual deve ser afastado.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID 25479769
)
, se manifestando pelo improvimento do apelo,

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID 26038569).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, o recorrente advogou a tese absolutória com supedâneo na insuficiência de provas/atipicidade na conduta. Todavia as argumentações defensivas não encontram respaldo nos autos.

De início, prudente mencionar que o delito em análise, possui natureza
formal e se consuma no momento em que a vítima é alcançada pela promessa do mal injusto e grave, cuja caracterização prescinde da produção de qualquer resultado material efetivo.

Nesse contexto, s
egundo se depreende do acervo processual, i
nviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza que o réu praticou os delitos descritos na peça inaugural, alicerçada na narrativa coesa e segura da vítima, pois a palavra da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico, possui especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios, como se pode observar pelo teor da narrativa da vítima
PATRÍCIA CHAVES CARDOSO LOPES declarou:

Que, vivia em união estável com o acusado. Que ele sempre lhe ofendia moralmente por ciúmes. Que ele lhe agredia com cabo de vassoura, mas nunca teve coragem de denunciar o acusado, pois ele lhe ameaçava de morte. Que os fatos se deram quando a vítima contou ao acusado que iria para Santa Catarina a trabalho com a família que ela era babá. Que o acusado não aceitou e ofendeu a vítima dizendo “tu cansaste das picas do Tenoné e agora quer as picas de lá”. Que isso fez com que a vítima quisesse terminar o relacionamento, tendo mandado o acusado sair de casa. Que teve um relacionamento de 5 anos com o acusado e há 3 anos o relacionamento é conturbado, mas nunca teve coragem de denunciar, por ter medo dele. Que no dia dos fatos, mandou uma mensagem pro acusado mandando-o sair de casa novamente, tendo o acusado respondido com um vídeo em que cortava o colchão da vítima. Que o acusado começou a mandar mensagem dizendo que iria ao trabalho da vítima, mas ela não acreditou. Que o pai da vítima mandou mensagem informando que o acusado tinha pedido a bicicleta emprestada, falando que iria ao trabalho da vítima, mas ele não emprestou. Que mesmo assim o acusado foi até o local. Que em lá chegando mandou outra mensagem pra ela dizendo “desce aqui que tem uma surpresa pra ti”. Que ele pegou uma pedra e ia jogar na janela, queria que ela descesse. Que ela ligou pra sua patroa e contou o que estava acontecendo. Que sua patroa disse para ela não descer, que iria chamar a polícia. Que quando a polícia chegou, ele já não estava no local, mas foi localizado na rua e deu o nome falso. Que com o acusado preso se sente mais segura. Que o acusado cortou o seu colchão e foi a própria vítima quem comprou, pelo valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Que o acusado não pagou pelo prejuízo causado. Que também quebrou a televisão, que foi no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), e mais um aparelho celular que o acusado se comprometeu a pagar as prestações, no valor total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), mas não pagou. Que ele ganhava mais de um salário por mês.

A testemunha VICTOR HUGO GONÇALVES DE SALES, policial, em Juízo, relatou:

Que foi a patroa da vítima quem entrou em contato com o 190 solicitando apoio. Que ao chegarem no local o acusado não estava mais. Que pegaram uma foto com a vítima e as características dele, deixaram a vítima na UIPP no Tenoné para registro de ocorrência e saíram em ronda para encontrar o acusado, obtendo êxito. Que o acusado não reagiu, que souberam que ele já era evadido do sistema prisional.

Por sua vez o acusado
ADRIANO WILLIAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE
, ao ser interrogado, negou ter ameaçado a vítima, e confessou ter cortado seu colchão e vendido o celular de propriedade da vítima.

Com efeito, os relatos coesos e contundentes da ofendida, aliada às demais evidências do acervo processual, mostraram-se suficientes para concluir-se que a prova disponível autoriza a manutenção da condenação do réu pelo delito de ameaça praticado no âmbito doméstico, não sendo possível a sua absolvição por insuficiência probatória, nem mesmo por atipicidade material.
Nesse sentido, ensina Rogério Greco:

"O art. 147 do Código Penal aponta os meios pelos quais o autor pode levar a efeito o delito de ameaça. Segundo o diploma repressivo, a ameaça pode ser praticada por meio de palavras, escritos ou gestos. Como regra, o delito de ameaça é mais comumente praticado por meio de palavras. O autor, por exemplo, diz à vítima que irá matá-la quando ela menos esperar. Entretanto, também não é incomum a ameaça feita por escritos, a exemplo de cartas ou mesmo bilhetes que prenunciam um mal injusto que recairá sobre a vítima. Da mesma forma, o gesto traz com ele o recado necessário para que a vítima entenda o que lhe está sendo prometido. Assim, aquele que, olhando para a vítima, passa a"faca"da mão no pescoço, dando-lhe a ideia de que será degolada, consegue, com esse comportamento, transmitir a mensagem de morte". (Greco, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume II: introdução à teoria geral da parte especial: crimes contra a pessoa - 14. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017)

O delito de ameaça possui natureza unissubsistente e, portanto, a intimidação pode ser praticada de várias formas, não exigindo o tipo penal uma fórmula para que a ameaça seja perpetrada, a qual pode ser causada por um simples murmúrio com a promessa de causar mal injusto e grave ou mesmo um gesto, uma encenação sutil intimidatória em sua essência ou qualquer outro meio simbólico de causar mal injusto ou grave basta para configurar a ação típica.

Na espécie, diante dos fatos e das provas dos autos, se pode constatar que a conduta do réu se coaduna aos termos insculpidos no a
rt. 147 do Código Penal c/c Art. 61, I e II, f do CP", ou seja, no delito de ameaça, com a incidência da agravante genérica, uma vez que a ação ocorreu em contexto de violência doméstica contra a mulher (Art. 61, II, “f”). Vale mencionar que devido a reincidência, o recorrente concorreu nos termos do artigo 61, inciso I e o inciso II, alínea 'f', a qual especifica as circunstâncias agravantes mencionadas, não havendo respaldo para se cogitar em absolvição.

2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO PLEITO INDENIZATÓRIO

Quanto a controvérsia em face do valor arbitrado a título de indenização, a
dicção do art. 387, IV, do CPP, autoriza o magistrado ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Acerca do tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n. 1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018).

Desse modo, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID
25479704 - Pág. 1
), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante. Nesse aspecto, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, Rel. Min. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal,

j. 11.08.2021).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/11/2025